Tribunal: STF
Processo: ARE 730748
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Decesso remuneratório. Não ocorrência. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem não divergiu da pacífica jurisprudência da Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada a irredutibilidade de vencimentos.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e as provas dos autos. Incidência das Súmulas nº 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.